Tribunal: STF
Processo: Rcl 77680
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ESTABILIDADE DA GESTANTE NO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 629053 (TEMA 497 - REPERCUSSÃO GERAL) E AO RE 842844 (TEMA 542 - REPERCUSSÃO GERAL). MÉRITO NÃO ANALISADO PELA ORIGEM EM VIRTUDE DO NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL, O QUE REPERCUTIU NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por AMANDA LIMA LANDIM em face de decisão monocrática (e-doc. 07) proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010968-32.2019.5.15.0018, que supostamente teria inobservado o assentado por esta Corte no RE 629053 (Tema 497 - Repercussão Geral) e no RE 842844 (Tema 542 - Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 0010968-32.2019.5.15.0018 foi movido pela reclamante em face de MANPOWER STAFFING LTDA. e de CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A visando reparação por ter sido demitida em que pese, na época da dispensa, supostamente ter direito à estabilidade em virtude de gestação.



    3. A sentença (e-doc. 06) foi pela improcedência dos pedidos, nos seguintes termos:



    GARANTIA DE EMPREGO GESTANTE 



    A alínea "b" do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias assegura à empregada gestante o direito à estabilidade no emprego desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 



    Entretanto, no caso dos autos, é incontroverso que a reclamante fora contratada mediante contrato temporário, nos moldes da Lei 6.019/74. 



    O trabalho temporário em questão é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços, para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços. 



    Tal modalidade contratual tem por finalidade o atendimento de necessidades excepcionais, sendo que, cessadas as causas que lhe originaram, este chega a seu termo. Portanto, não existe expectativa de pessoalidade com o tomador nem de continuidade dos serviços. Por conseguinte, extinto a seu termo, não há dispensa arbitrária ou sem justa causa. 



    Consideradas as especiais condições de contratação, a matéria “Gestante - Trabalho Temporário - Lei 6.019/1974 - Garantia Provisória de Emprego - Súmula 244, item III, do TST", foi objeto do Incidente de Assunção de Competência TST-IAC-5639-31.2013.5.12.0051, instaurado em 10/8 /2017, nos termos do art. 896-C da CLT.



    No dia 18/11/2019, em sessão de julgamento realizada pelo Tribunal Pleno, com publicação em 29/10/2019, foi dirimida a questão, tendo sido firmada a seguinte tese: 



    “é inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei n. º 6.019/74, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.” 



    Referida tese firmada no Incidente de Assunção de Competência é de observância obrigatória, vez que tem efeito vinculante, nos termos do art. 927, III c/c art. 947, §3º do CPC. 



    A respeito, assim vem decidindo o C. TST, conforme ementas abaixo transcritas:



    (...)



    Por outro lado, findo o contrato a seu termo, igualmente não há falar-se, por si só, em dispensa discriminatória, cujo ônus da prova competia à reclamante e dele não se desincumbiu (art. 818 da CLT c/c 373, I do CPC). 



    Deste modo, não infringindo a regra inserta no artigo 10, II, “b” do ADCT, nem configurada hipótese de dispensa discriminatória, rejeita-se todos os pedidos formulados pela autora, calcado na suposta irregularidade da dispensa.



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    4. Sobre a tramitação na origem, a reclamante destaca:



    Sobreveio acórdão, em 18/05/2021, dos Desembargadores do TRT15, 11ª Câmara, Sexta Turma, reformando a decisão de primeiro grau, conferindo o direito à estabilidade gravídica perquirido pela Reclamante, sob o fundamento do direito adquirido. 



    Porém, em 01/09/2021, ou seja, após o trânsito em julgado do acórdão supramencionado, o Vice-Presidente do TRT15, deu despacho retirando o direito adquirido da Reclamante, ordenando a devolução da matéria aos Desembargadores do TRT15, 11ª Câmara, Sexta Turma, para novo julgamento, o que processualmente mostrou-se descabido. 



    No dia 07/12/2021, sobreveio outro acórdão dos Nobres Desembargadores do TRT15, 11ª Câmara, Sexta Turma, os quais, desfizeram o provimento de suas próprias decisões anteriores, sobrestando além de tudo, o direito adquirido da Reclamante. 



    A Reclamante, inconformada com o desatino processual, violações Constitucionais e de leis federais, bem como princípios Constitucionais, interpôs Recurso de Revista em 01/02/2022, com o fito de deflagrar todos os lapsos jurídicos cometidos nas desenfreadas mudanças descabidas das decisões do TRT15. 



    Porém, o Nobre Vice-Presidente do TRT15, denegou o seguimento do recurso de revista da Reclamante, sob argumentos infundados.



    Agravou-se de instrumento para o destrancamento do recurso, no E.TST, e agravou-se internamente da decisão monocrática de denegação do agravo de instrumento e, ato contínuo embragou-se de declaração, apontando todos os lapsos jurídicos, mas, ainda assim, manteve a denegação. 



    Em 14/08/2023, foi proferida decisão do E.TST em sede de embargos de declaração, mantendo sua esquiva de apreciar matéria de relevante interesse público e ordem social, quanto ao direito adquirido, esculpido no artigo 5º, inciso XXXVI, da CRFB/88 e artigo 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT.



    (e-doc. 01, p. 4-5, grifo nosso)



    5. Já no Tribunal Superior do Trabalho, a reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento em decisão (e-doc. 07) cujos trechos são a seguir transcritos:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte se insurge quanto ao tema de fundo, em que aplicado óbice processual. 



    A parte recorrente argui prefacial de repercussão geral. 



    É o relatório. 



    A decisão recorrida concluiu, in verbis:



    (...)



    A C Ó R D Ã O 



    (3ª Turma) 



    GMABB/rmg/pv 



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - LEIS Nº 13.015/14 E 13.467/17 - INOBSERVÂNCIA DO ART. 896, § 1º-A, I E III, DA CLT. 



    A inobservância do comando contido no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT inviabiliza o processamento do recurso de revista. 



    Agravo não provido. 



    Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° TST-Ag-AIRR-10968-32.2019.5.15.0018, em que é Agravante AMANDA LIMA LANDIM e são Agravados MANPOWER STAFFING LTDA. e CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA. 



    A reclamante interpõe agravo (fls. 594/602) em face da decisão monocrática de fls. 587/592. 



    Contraminuta das reclamadas às fls. 605/609 e 611/622. 



    É o relatório. 



    V O T O 



    1. CONHECIMENTO



    Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. 



    2. MÉRITO 



    A decisão monocrática foi proferida por este Relator nos seguintes termos: 



    Este é o conteúdo da decisão agravada, por meio da qual foi denegado seguimento ao recurso de revista interposto pela parte ora agravante: 



    Recurso de: AMANDA LIMA LANDIM 



    Em face da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, indefiro o processamento do apelo juntado sob Id 22757fb, em 01/02/2022, pois a reclamante já havia interposto Recurso de Revista (Id 2ee13a5), na mesma data e sob idêntico teor. 



    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS



    Tempestivo o recurso. Regular a representação processual. Dispensado o preparo. 



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 



    Rescisão do Contrato de Trabalho / Reintegração / Readmissão ou Indenização / Gestante. 



    CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO 



    No que se refere ao tema em destaque, inviável o recurso, pois a parte recorrente não indica trecho do acórdão recorrido que prequestiona a controvérsia objeto do recurso, assim deixando de atender aos requisitos exigidos pelo art. 896, § 1º, I, da CLT. 



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista. 



    [...]



     No presente agravo de instrumento, a parte alega que o recurso de revista denegado comporta trânsito. Sustenta estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade extrínsecos e os intrínsecos previstos no art. 896 da CLT. 



    Todavia, do percuciente cotejo das razões recursais com o acórdão do Tribunal Regional, constata-se que a parte não logra demonstrar o desacerto da decisão agravada, que merece ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora incorporados. 



    [...] 



    Nesse contexto, observado que o recurso de revista efetivamente não comporta trânsito, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, impõe-se NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento. (fls. 587/592).



    Nos termos do art. 896, § 1º-A, da CLT, não se recebe recurso de revista que deixar de indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto de inconformidade; que deixar de indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional, bem como que deixar de expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte. 



    Da análise dos autos constata-se que a reclamante não transcreveu, no seu recurso de revista (fls. 511/521) nenhum trecho do acórdão regional. 



    Logo, não verificados a demonstração do prequestionamento e o cotejo analítico - exigidos pelo supramencionado dispositivo legal -, deve ser mantida a decisão monocrática denegatória do agravo de instrumento. 



    NEGO PROVIMENTO. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo.



    Pela leitura do acordão recorrido verifica-se a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 



    Cumpre salientar que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015). 



    Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido trata de questões cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; e considerando que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.



    (e-doc. 07, grifo nosso)



    6. Dos autos, extrai-se que contra tal decisão foi interposto agravo cujo processamento foi indeferido, pois manejado com fulcro no art. 1042, CPC/2015 (e-doc. 08, p. 3-5). 



    7. Novo agravo foi interposto, dessa vez com fundamento no art. 1021, CPC/2015, o qual também teve seu processamento indeferido, em virtude do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade de recursos (e-doc. 08, p. 6-7).



    8. Posteriormente, foi interposto embargos de declaração os quais foram rejeitados em decisão monocrática (e-doc. 08, p. 1-2) abaixo transcrita:



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão proferida por esta Vice-Presidência que indeferiu, por incabível, o processamento do agravo interno. 



    A Parte Embargante postula esclarecimento acerca de possível contradição, obscuridade e omissão no julgado. Sustenta que a decisão é “contraditória, haja vista, a decisão que indeferiu o Agravo em Recurso Extraordinário, ser monocrática, restando como recurso hábil o agravo interno”. Defende que “não se trata de novo agravo, mas sim de recursos distintos com espectro jurídico distintos, no que tange ao alcance jurídico da competência judicante”. Aponta que há obscuridade, pois o tema debatido tem repercussão geral, a decisão que denegou seguimento ao RE não está fundamentada apenas no art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, mas, também, no art. 1.035, § 8º, do CPC/2015, sendo cabível o agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC/2015. Assevera que a decisão é omissa sobre os motivos que ensejaram o indeferimento do agravo. Pugna para que sejam sanados os aludidos vícios. 



    Sem razão. 



    A decisão embargada, no que interessa, foi proferida nos seguintes termos: 



    Preliminarmente, observa-se que foram interpostos pela Reclamante dois agravos, respectivamente, fls. 721/728 e 732/740, em face da decisão exarada em sede de recurso extraordinário pelo regime de repercussão geral. Conforme o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade de recursos, cada decisão judicial pode ser reformada mediante recurso específico, apresentável apenas uma vez. Assim, apenas o primeiro agravo interposto será analisado, restando precluso o agravo de fls. 732/740. Diante disso, indefiro a petição de fl. 730, em que a Reclamante solicita o desentranhamento do agravo interno de fls. 721/728. 



    Desse modo, trata-se de agravo interno (fls. 721/728) interposto, com amparo no art. 1.021 do CPC/2015, em face de decisão desta Vice-Presidência que indeferiu o processamento do agravo em recurso extraordinário apresentado com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015 contra decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral. 



    Nos termos do art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC/2015: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    (...) 



    § 2° Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” 



    Portanto, não é possível a interposição de novo agravo – caso dos autos – para impugnar decisão que indeferiu o processamento do agravo em recurso extraordinário apresentado com fulcro no art. 1.042 do CPC/2015. 



    Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo interno, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes. (negritos do original) 



    Como se observa, foram devidamente expostos os fundamentos adotados por esta Vice-Presidência para indeferir, por incabível, o processamento do agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu o processamento do agravo em recurso extraordinário. 



    Isso porque o recurso extraordinário foi denegado seguimento pela sistemática de repercussão geral – aplicação dos Temas 181 e 660 do ementário de repercussão geral do STF. Nos termos do art. 1.030, I, “a” e § 2º, do CPC/2015 c/c art. 265 do RITST, essa decisão denegatória desafia o agravo interno a ser julgado pelo Órgão Especial desta Corte Superior. Logo, a interposição de agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC/2015 e 328 do RITST, é erro grosseiro e obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



    Diferente do que argumenta a Embargante, contra a decisão que indefere o processamento de recurso incabível não cabe à interposição de agravo interno por ausência de disposição legal. 



    Ademais, nas decisões anteriores foi salientado, inclusive com amparo nas decisões do STF, que o indeferimento de recurso incabível não configura usurpação de competência e não contraria a Súmula 727 do STF. 



    Assim, constata-se que a Parte Embargante não aponta qualquer vício na decisão embargada sanável pelos embargos de declaração, demonstrando apenas o inconformismo com a decisão que lhe é desfavorável. 



    Esta via processual não é adequada para a revisão de decisões judiciais. A omissão, contradição ou obscuridade a justificarem a oposição de embargos de declaração apenas se configuram quando o Julgador deixa de se manifestar acerca das matérias contidas no recurso interposto, utiliza fundamentos colidentes entre si ou, ainda, quando a decisão não é clara. 



    O Julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes, bastando que indique, na decisão, os motivos que lhe formaram o convencimento (art. 371 do CPC/2015), em face dos fatos e circunstâncias constantes nos autos. O posicionamento desfavorável à tese daquele que recorre não se traduz, necessariamente, em omissão do julgado. 



    Se a argumentação dos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC/2015, deve ser desprovido o recurso. 



    Ante o exposto, não evidenciados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os presentes embargos de declaração.



    (e-doc. 08, p. 1-2, grifo nosso)



    9. Inconformada, a reclamante alega que “o RE foi inadmitido sob o fundamento de a matéria não estar sob a ótica da repercussão geral” (e-doc. 01, p. 5) e contra a decisão de inadmissão ajuizou a presente reclamação. Argumenta:



    Na decisão reclamada, o Vice-Presidente do TST, deduz que as matérias ventiladas em sede do RE não estão acobertadas pela repercussão geral, e o discutido tem natureza infraconstitucional. 



    O epicentro do RE é a violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da CRFB/88 e artigo 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT, e quanto a isso, nada se pronunciou. 



    Em que pese, no bojo do RE mencionar violação à ampla defesa, contraditório e devido processo legal, mas o cerne é o direito adquirido de uma trabalhadora dispensada em estado gravídico. 



    Mesmo a Reclamante tendo demonstrado por todos os meios processuais cabíveis a repercussão geral e as violações Constitucionais, inclusive colando no bojo de um dos embargos de declaração, as teses de repercussão geral retiradas do sítio do E. STF, como acima se fez, ainda assim, manteve-se a denegação do RE. 



    Note Excelência! A decisão se omitiu ao analisar e fundamentar o artigo 5º, inciso XXXVI, da CRFB/88 e artigo 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT, e ignorou a repercussão geral escancarada. 



    Com todo respeito, mas, independente dos atos processuais praticados pela Reclamante, o E. STF, como Guardião da Constituição Federal, deve analisar a matéria contida no RE e dar um justo julgamento ao caso, pois trata-se de Direito Humano, não só da trabalhadora, mas do filho que estava em seu ventre, quando dispensada pelas empresas. 



    A assertiva acima foi outro ponto ignorado pelo Vice-Presidente do TST, em sede de Agravo em RE, quando assentado o artigo 1º, inciso III, da CRFB/88.



    (...)



    No caso, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (pacto de São José da Costa Rica), Decreto 678/92 e Convenção sobre os Direitos da Criança, Decreto 99.710/90, assentam entendimento sobre a dignidade da pessoa humana, coadunando com o artigo 1º, inciso III, da CRFB/88. 



    Excelência! Não se trata de atos ou peças processuais, se trata de vidas e dignidades, é por isso que o RE deve ser apreciado à luz do artigo 5º, inciso XXXVI, da CRFB/88 e do artigo 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT, bem como da repercussão geral, por esta Egrégia Corte. 



    Portanto, espera-se o acolhimento da presente reclamação para que o RE seja apreciado em conexão com os fundamentos aqui propostos, como garantia dos direitos à dignidade da Reclamante e do seu filho, que encontrava-se em seu ventre, quando foi dispensada pelas empregadoras.



    (e-doc. 01, p. 6-7, grifo nosso)



    10. Assim, roga pela procedência desta reclamação para obter:



    A reforma da decisão reclamada para que o seu RE siga para a admissibilidade e julgamento por quem de competência, qual seja, o E. STF, ante às violações cometidas, o que custou o sobrestamento de seu direito à estabilidade gravídica, por ter sido dispensada grávida pelas suas empregadoras;



    (e-doc. 01, p. 8, grifo nosso)



    11. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois não tem “condições de arcar com as despesas e custas processuais” (e-doc. 01, p. 8).



    É o Relatório. Decido.



    12. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). Defiro o pedido de justiça gratuita, à vista dos termos do art. 99, §3º, CPC/2015, da declaração de hipossuficiência acostada aos autos (e-doc. 05) reiterada, na inicial, pelo advogado constituído (e-docs. 02 e 03).  



    13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    14. A Reclamante aponta como paradigmas o RE 629053 (Tema 497 - Repercussão Geral) e o RE 842844 (Tema 542 - Repercussão Geral) que assim dispõem:



    DIREITO À MATERNIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DISPENSA ARBITRÁRIA DA GESTANTE. EXIGÊNCIA UNICAMENTE DA PRESENÇA DO REQUISITO BIOLÓGICO. GRAVIDEZ PREEXISTENTE À DISPENSA ARBITRÁRIA. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA AOS HIPOSSUFICIENTES, VISANDO À CONCRETIZAÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, se caracterizando como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal. 2. A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e, nos termos do inciso I do artigo 7º, o direito à segurança no emprego, que compreende a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa da gestante. 3. A proteção constitucional somente exige a presença do requisito biológico: gravidez preexistente a dispensa arbitrária, independentemente de prévio conhecimento ou comprovação. 4. A proteção contra dispensa arbitrária da gestante caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher, ao assegurar-lhe o gozo de outros preceitos constitucionais – licença maternidade remunerada, princípio da paternidade responsável –; quanto da criança, permitindo a efetiva e integral proteção ao recém-nascido, possibilitando sua convivência integral com a mãe, nos primeiros meses de vida, de maneira harmônica e segura – econômica e psicologicamente, em face da garantia de estabilidade no emprego –, consagrada com absoluta prioridade, no artigo 227 do texto constitucional, como dever inclusive da sociedade (empregador). 5. Recurso Extraordinário a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. (RE 629053, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 10.10.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 26.02.2019 PUBLIC 27.02.2019)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA GESTANTE. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CARGO COMISSIONADO, NÃO EFETIVO, OU POR CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO À LICENÇA MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RECONHECIDAS A TODAS AS TRABALHADORAS. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As medidas adotadas pelo Estado, como a proteção à maternidade, são de discriminação positiva, não constituindo prerrogativa injustificada ou abusiva, pois o Estado favorece as mães como forma de tratar as diferenças naturais e amplamente justas entre os sexos, além de proteger o nascituro e o infante. 2. O direito à licença-maternidade tem por razão o reconhecimento das dificuldades fisiológicas e sociais das mulheres, dadas as circunstancias pós-parto, como a recuperação físico-psíquica da mãe e amamentação e cuidado do recém-nascido, além da possibilidade do convívio familiar nos primeiros meses de vida da criança. 3. A Constituição Federal de 1988 se comprometeu com valores como a igualdade de gênero e a liberdade reprodutiva, sendo certo que a condição da trabalhadora gestante goza de proteção reforçada, com respeito à maternidade, à família e ao planejamento familiar. 4. O Texto Constitucional foi expresso em ampliar a proteção jurídica à trabalhadora gestante, a fim de garantir como direito fundamental a licença maternidade (art. 7º XVIIII, CF/1988), além de assegurar a estabilidade provisória no emprego. 5. A licença-maternidade, prevista como direito indisponível, relativo ao repouso remunerado, pela Carta Magna de 1988, impõe importantíssimo meio de proteção não só à mãe trabalhadora, mas, sobretudo, ao nascituro, salvaguardando a unidade familiar (art. 226 da CF/1988), como também a assistência das necessidades essenciais da criança pela família, pelo Estado e pela sociedade (art. 227 da CF/1988). 6. O tempo de convívio familiar é uma das necessidades descritas no Texto Constitucional, na medida em que, por ocasião do recente nascimento, representa vantagens sensíveis ao desenvolvimento da criança, pois que a genitora poderá atender-lhe as necessidades básicas. 7. A licença-maternidade ostenta uma dimensão plural, recaindo sobre a mãe, o nascituro e o infante, além de proteger a própria sociedade, considerada a defesa da família e a segurança à maternidade, de modo que o alcance do benefício não mais comporta uma exegese individualista, fundada exclusivamente na recuperação da mulher após o parto. 8. A Constituição alça a proteção da maternidade a direito social (CF, art. 6º c/c art. 201), estabelecendo como objetivos da assistência social a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice (CF, art. 203, inc. I). Assim, revelou-se ser dever do Estado assegurar especial proteção ao vínculo maternal. 9. A estabilidade provisória relaciona-se à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), em vista que tal amparo abrange não apenas a subsistência da empregada gestante, como também a vida do nascituro e o desenvolvimento sadio do bebê em seus primeiros meses de vida. 10. A relevância da proteção à maternidade na ordem jurídica vigente impõe ao intérprete, dentre as diversas alternativas hermenêuticas possíveis, optar por aquela que confira